Tribunal: STF
Processo: RE 1574467
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE INJUNÇÃO – ADICIONAL NOTURNO – MORA LEGISLATIVA – CONCESSÃO DA ORDEM – Mandado de injunção impetrado por ocupante do cargo efetivo de Técnico Administrativo Universitário II/Segurança da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lotado no Hospital Pedro Ernesto. Distinção do presente mandado de injunção em relação aos julgados deste Órgão Especial e ao precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (ADI 5404), que afastam a possibilidade de pagamento do adicional noturno aos profissionais de segurança pública, que recebem por subsídio em razão das peculiaridades da carreira. Impetrante que ocupa o cargo de técnico administrativo e não é profissional de segurança pública, eis que não se enquadra em qualquer categoria do artigo 144 da Constituição Federal. Servidor que trabalha em período noturno, em razão da peculiaridade de sua lotação no Hospital Pedro Ernesto, e não em razão do cargo em si, conforme demonstrado pelos documentos de fls. 10/11 do anexo, circunstância que se distingue da questão de fundo tratada na ADI 5404 e lhe confere o direito subjetivo ao recebimento do adicional noturno, que tem previsão constitucional. Lacuna na regulamentação que tem impedido o impetrante de exercer seu direito de natureza alimentar. Concessão parcial da injunção."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 672579 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/06/2012)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente